Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, quando inexistem dúvidas da identificação do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.